Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. ART. 1007, §4o, CPC. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO.

1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, CPC.
2. Resta pacificado, tanto neste Tribunal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do advogado do devedor, na hipótese de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.